Tribunal: TJMT
Processo: 1026043-76.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026043-76.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), JOAO VITOR SILVA OLIVEIRA - CPF: 079.026.831-08 (PACIENTE), 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Diamantino/MT (IMPETRADO), JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS –
PRISÃO PREVENTIVA –
1) REVOGAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
- IMPROCEDÊNCIA
– DECISÃO FUNDAMENTADA -

GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES PARA IMPEDIR A SEGREGAÇÃO –
2) OFENSA AOS PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA E DA HOMOGENEIDADE
- IMPROCEDÊNCIA –
JUÍZO DE CAUTELARIDADE COM RESPALDO NO
ORDENAMENTO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL
– ORDEM
DENEGADA
, EM
DISSONÂNCIA
DO PARECER DA PGJ.

1 – A despeito dos predicados pessoais favoráveis do paciente e embora os autos não informem o peso líquido do entorpecente apreendido
, a
quantidade
de drogas apreendidas (3 tabletes grandes de maconha) e as circunstâncias da apreensão – transporte em ônibus interestadual - militam contra e indicam a maior perniciosidade da conduta e autorizam a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública (Enunciado n. 25, TCCR, TJMT),
não havendo que se falar em revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. A presença de condições subjetivas favoráveis não obsta a segregação cautelar quando presentes os fundamentos para justificar sua manutenção (Enunciado n.
46, TCCR, TJMT).

2 -
A prisão preventiva não viola os Princípios da Homogeneidade e da presunção de não culpabilidade, pois tem natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, de cunho meramente processual e acautelatório, e com finalidade completamente distinta da prisão-pena, eis que
o ordenamento jurídico-constitucional consagra igualmente as duas modalidades de prisão.
Ademais, em relação à homogeneidade, tratando-se de feito ainda na fase instrutória, é inviável conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional eventualmente a ser aplicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JOÃO VITOR SILVA DE OLIVEIRA
, preso desde
30.10.2020
, pela prática, em tese, do crime de
Tráfico de Drogas.

Alega coação ilegal e aponta como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT.

A impetrante requer seja
revogada
a prisão preventiva –
com ou sem aplicação de Medidas Cautelares Diversas
–, sob o argumento de que o decreto está
desprovido de fundamentação
justa e legal, tratando-se de paciente
primário
, com
labor lícito e residência fixa
; por fim, sustenta
violação
aos princípios da presunção de
não culpabilidade
e da
homogeneidade das medidas cautelares
.

A liminar foi
indeferida
(Id 70084461).

As Informações Judiciais foram prestadas (Id 70613462).

A d. PGJ opinou pela
concessão
da ordem,
em parecer cujo sumário segue em transcrição livre
(Id
72557467)
:

SÍNTESE MINISTERIAL: TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
ADMISSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO
POR CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PELA
CONCESSÃO
DA ORDEM.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021